Tribunal: TJDFT
Processo: 0711363-52.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL. CÓDIGO PENAL. ART. 331 DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia, para condená-lo como incurso na prática da conduta prevista no artigo 331 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 6 meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto. Ao final, a pena foi substituída por uma pena restritiva de direitos. Em suas razões, aduz que não há provas que sustentem a condenação do apelante, uma vez que é necessário que haja consciência real, junto do querer de realizar a ofensa. Afirma que a conduta do acusado se resumiu a uma mera manifestação de descontentamento. Refere que não houve dolo, o que afasta a existência do crime. Pede a absolvição do réu.

II. As contrarrazões foram apresentadas (ID 48317982). Parecer do Ministério Público pelo não provimento da apelação (ID 49235164).

III. O objeto jurídico penal tutelado pelo art. 331 do CP é a Administração pública, isto é, o respeito e prestígio da função pública, assegurando, assim, o regular andamento das atividades administrativas. Desacatar é, sumariamente, menosprezar, humilhar, menoscabar o servidor, seja verbalmente, por escrito ou gestos. A autoria e materialidade foram comprovadas, especialmente pelo Termo Circunstanciado no 641/2020 - 12a DP, pela OC no 6634/2020 - 12a DP, bem como pela prova oral firmada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

IV. Na espécie, a conduta do apelante, ao proferir, consciente e voluntariamente, palavras de baixo calão a policiais militares em atividade de trabalho, tais como: bostas, filhos da puta, desgraçados, dentre outros xingamentos, subsome-se ao tipo penal do desacato, cujo dolo, consistente na intenção de vilipendiar a função pública, fez-se observar na hipótese. Consigne-se que o fato de as testemunhas serem policiais envolvidos na apuração da ocorrência não macula o processo, sobretudo quando não há nenhum elemento que comprometa a credibilidade de seus depoimentos. Vale destacar que os atos dos policiais militares se revestem dos requisitos imanentes ao ato administrativo, como a veracidade e a fé pública, que não foram afastadas idoneamente no particular.

V. Em arremate, não se sustenta a tese defensiva quanto à ausência de dolo de ultrajar a atuação policial, cuidando-se de mero desabafo do apelante em momento de raiva e indignação, isso porque, ao revés, denota-se da conduta, a toda evidência, uma vontade deliberada de ofender a honra profissional dos policiais envolvidos. Ademais, é irrelevante para afastar o dolo o estado de nervosismo e exaltação apresentado pelo agressor, porquanto ânimo calmo não é exigência para configuração do crime de desacato, o qual é cometido, via de regra, em estado de ira. Portanto, não é cabível a absolvição, seja por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, devendo ser mantida a condenação do apelante, nos exatos termos da sentença.

VI. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.